Tribunal: TJMT
Processo: 1002439-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUANDO DA LAVRATURA E PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – ERRO MATERIAL – CONFIGURAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se destinam exclusivamente ao aclaramento de obscuridade, supressão de omissão, desfazimento de contradição ou correção de erros materiais.
2. Verificada a ocorrência de erro material, ante a ausência de publicação do voto vencido, impõe-se nova publicação do acórdão, para incluir todos os votos declarados.
3. Inexistência de omissão e/ou contradição, tratando-se o recurso de rediscussão do julgado, o que é inviável em sede de aclaratórios.
4. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002439-86.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAIS KHALED PORTO - CPF: 003.985.392-60 (ADVOGADO), FED DAS EMP DE TRANS ROD DE PASS DOS EST DE MT MS E RO - CNPJ: 33.053.554/0001-06 (EMBARGANTE), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), RAPHAEL MARCELINO DE ALMEIDA NUNES - CPF: 004.543.571-50 (ADVOGADO), BIANCA CASAIS MACHADO GUIMARAES - CPF: 107.044.784-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (EMBARGADO), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO), FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO - CPF: 011.623.171-83 (ADVOGADO), TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - CPF: 545.481.101-78 (ADVOGADO), GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO - CPF: 027.374.991-94 (ADVOGADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUANDO DA LAVRATURA E PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – ERRO MATERIAL – CONFIRGURAÇÃO – INEXISTÊNCIA

DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se destinam exclusivamente ao aclaramento de obscuridade, supressão de omissão, desfazimento de contradição ou correção de erros materiais.

2. Verificada a ocorrência de erro material, ante a ausência de publicação do voto vencido, impõe-se nova publicação do acórdão, para incluir todos os votos declarados.

3. Inexistência de omissão e/ou contradição, tratando-se o recurso de rediscussão do julgado, o que é inviável em sede de aclaratórios.

4. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Plenário:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos

por Federação das Empresas de Transportes de Passageiros dos Estados de MT, MS e RO, em face do Município de Cuiabá e Câmara Municipal de Cuiabá, contra o acórdão (Id 90501955) proferido na ADI no 1002439-86.2020.811.0000, que julgou improcedente a representação de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 5.695/2013.

Inconformado, o embargante alega que o acórdão ora embargado incorreu em erro material por não ter constado o voto vencido, omissão e/ou contradição ao deixar de analisar o fundamento acerca do vício de iniciativa e da

observância ao princípio da eficiência.

Pede o acolhimento dos Embargos Declaratórios, para que sejam supridos os alegados vícios, emprestando efeitos infringentes aos aclaratórios..

O Embargado Município de Cuiabá apresentou contrarrazões pelo não acolhimento dos Aclaratórios, o segundo Embargado Câmara Municipal de Cuiabá não se manifestou, conforme certidão lançada nos autos Id 98528464.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégio Plenário:

Conforme relatado, trata-se de embargos declaratórios opostos por Federação das Empresas de Transportes Rodoviário de Passageiros dos Estados de MT, MS e RO, em face do acórdão lançado no Id 90501955, proferido na ADI

no. 1002439-86.2020.811.0000,

que julgou improcedente o pedido, cuja ementa transcrevo a seguir:

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 5.695/2013 – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO DAS FUNÇÕES DE MOTORISTA E COBRADOR NO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – VÍCIO MATERIAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO EM LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHO, CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE PROFISSÕES, TRANSPORTE E TRÂNSITO – VÍCIO DE INICIATIVA: USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO EXECUTIVO – INOCORRÊNCOA – PRECEDENTE DO STF – IMPROCEDÊNCIA.

1. “[...] 1. É constitucional a Lei Municipal 3.310/2013, que alterou a Lei Municipal 1.688/98, a qual proibiu motoristas de transportes coletivos de acumularem as funções de cobradores, tendo em vista que compete aos municípios legislarem sobre organização do serviço público de transporte coletivo em razão do preponderante interesse local envolvido. Precedentes. (...)

(STF - ARE 1109932 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN).

2. “[...] É constitucional a lei municipal que proíbe que
motoristas
de ônibus exerçam de forma cumulativa a função de
cobrador
, uma vez que isso coloca em risco a vida e a integridade física deles próprios, dos usuários desse transporte e dos que utilizam as vias públicas, contrariando todas as regras de segurança no trânsito. [...]” (TJMT - N.U 0106389-75.2013.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/06/2014, Publicado no DJE 31/07/2014)

3. Ação julgada improcedente.” (Id 82755459)

Conheço os presentes embargos declaratórios, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, contudo não merecem acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se destinam exclusivamente ao aclaramento de obscuridade, supressão de omissão, desfazimento de contradição ou correção de erros materiais,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No presente caso, de fato, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à ausência do voto vencido na publicação do acórdão embargado, eis que não constou os fundamentos do voto proferido pelo Des. Sebastião de Moraes Filho, porquanto nele constou, tão-somente, o seguinte:

“Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
” (Id 91825452)

O Código de Processo Civil, no seu art. 941, dispõe que:

Art. 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o
relator
ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor.

§ 1o O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído.

§ 2o No julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, a decisão será tomada, no órgão colegiado, pelo voto de 3 (três) juízes.

§ 3o
O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
. [sem negrito no original]

Dessa forma, constatada a ausência do voto vencido na publicação do acórdão, impõe-se a renovação da publicação, com todos os votos declarados.

No que se refere a ocorrência de omissão e/ou contradição,

não se verificam os vícios alegados e sim que a argumentação deduzida pela Embargante, em realidade, configura rediscussão do julgado, o que não encontra guarida pelo viés dos embargos declaratórios.

Isso porque, o voto condutor foi claro ao afastar as alegações de vício de competência, bem como de inobservância ao princípio da eficiência, destacando, respectivamente, que se trata de organização do serviço público de transporte coletivo, com preponderância de interesse local envolvido, bem como que a alegação de quebra do equilíbrio econômico financeiro não se enquadra na necessária abstratividade que se espera da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade.

Neste aspecto transcrevo parte do voto condutor:

“(...)

Por sua vez, o art. 193 da Constituição do Estado de Mato Grosso prevê a competência das Câmaras Legislativas Municipais, para legislação originária e suplementar,
in verbis
:

Art. 193
Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito
legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual
, no que couber, e instituir os tributos de competência do Município, nos termos definidos na Constituição Federal e nesta Constituição.

Como já reconhecido por este Colegiado, é possível a análise de ação direta de inconstitucionalidade que tenha como parâmetro o controle de normas de observância obrigatória – como no caso de repartição de competências -, ainda que não expressas na Constituição Estadual:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – APONTADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
ART. 22, I, DA CF/88 – NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA, IMPLÍCITA NA CARTA ESTADUAL –
CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI. RESTRIÇÃO À COBRANÇA DE TAXAS POR INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR EM MATÉRIA DE DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. AÇÃO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Compete à Corte Estadual o julgamento de ação direta de inconstitucionalidade que aponta ofensa a dispositivo de reprodução obrigatória, ainda que implícita, da Carta Magna.

“A Constituição Federal, no tocante à proteção e à defesa do consumidor, estabelece competência concorrente entre a União, os Estados-Membros e o Distrito Federal. Cabe àquela editar normas gerais, e, a estes, legislar de forma supletiva ou complementar (art. 24, §§ 1o e 2o, da CF).” (STF, ADI n. 5462/RJ)

A Lei n. 11.041//2019 do Estado de Mato Grosso não substitui a disciplina do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), mas a complementa, com o objetivo de ampliar a proteção dos consumidores mato-grossenses em aspectos peculiares a exigências locais, conforme faculta a Constituição Federal. Precedente do STF. (N.U 1000588-12.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 11/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)

Conforme mencionado na inicial, o Supremo Tribunal Federal, por meio de voto proferido pelo Eminente Ministro Luis Roberto Barroso, elucidou os motivos pelos quais a ausência de previsão expressa no texto constitucional estadual mostra-se despicienda por ocasião da análise da constitucionalidade pelo Tribunal local:

“[...] o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o controle de constitucionalidade por via de ação direta, quando exercido pelos Tribunais de Justiça, deve limitar-se a examinar a validade das leis estaduais/municipais à luz da Constituição do Estado. No controle abstrato, apenas esta Corte pode usar como parâmetro a Carta Federal (CRFB/1988, art. 102, I e § 1o; Lei no 9.882/1999, art. 1o, parágrafo único, I).

Nessa linha, vejam-se, entre outros: RE 421.256, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ADI 347, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 508, Rel. Min. Sydney Sanches.

3. Ratifica-se que
nada impede, porém, que o Tribunal de Justiça fundamente suas conclusões em norma constitucional federal que seja “
de reprodução obrigatória
” pelos Estados-membros. Assim se qualificam as disposições da Carta da República que, por pré-ordenarem diretamente a organização dos Estados-membros, do Distrito Federal e/ou dos Municípios, ingressam automaticamente nas ordens jurídicas parciais editadas por esses entes federativos.
Essa entrada pode ocorrer, seja pela repetição textual do texto federal, seja pelo silêncio dos constituintes locais –
afinal, se sua absorção é compulsória, não há qualquer discricionariedade na sua incorporação pelo ordenamento local
. [...]” (STF – Reclamação 17.954 AgR/PR).

Assim, depreende-se que o artigo 22 da Constituição da República, ao apresentar uma limitação implícita no âmbito estadual – norma de reprodução obrigatória -, outorgando privativamente à União, a competência para legislar sobre as matérias nele enumeradas, possibilita o controle de constitucionalidade almejado por meio deste Tribunal de Justiça.

Ao centralizar nos poderes da União as matérias legislativas de maior envergadura, o legislador constituinte não repeliu os princípios federalistas tão arraigados e necessários para se garantir o equilíbrio federativo – especialmente diante da história recente, seja na ditadura vivenciada e, seja em período democrático, onde buscaram utilizar esse poder de forma espúria.

Ao reverso, estabeleceu competências diversas aos entes federados, promovendo um afastamento do federalismo centrípeto, consoante brilhantemente ressaltou o Des. Orlando Perri, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1000588-12.2020.8.11.0000, cujo trecho de voto peço vênia para transcrever:

“[...] O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal brasileiro é o princípio da predominância do interesse, tanto para as matérias cuja definição foi preestabelecida pelo texto constitucional, quanto em termos de interpretação em hipóteses que envolvem várias e diversas matérias, como na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

A própria Constituição Federal, portanto, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).

Atuando dessa maneira, se, na distribuição formal de competências, houve um maior afastamento do federalismo centrípeto que sempre caracterizou a república brasileira, na distribuição material, nossas tradições históricas, político-econômicas e culturais, somadas ao próprio interesse do legislador constituinte, que permaneceria como poder constituído (Congresso Nacional), após a edição da Constituição de 1988, acabaram por produzir grande generosidade do texto constitucional na previsão dos poderes enumerados da União, com a fixação de competência privativa para a maioria dos assuntos de destacada importância legislativa.

Consequentemente, concordemos ou não, no texto da Constituição de 1988, as contingências históricas, político-econômicas e culturais mantiveram a concentração dos temas mais relevantes no Congresso Nacional, em detrimento das Assembleias locais, como salientado por JOSÉ ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO (Teoria geral do federalismo. Rio de Janeiro: Forense, 1986. p. 317). Isso é facilmente constatado ao analisarmos o rol de competências legislativas da União estabelecidas no artigo 22 do texto constitucional.

Essa opção inicial do legislador constituinte, ao centralizar nos poderes enumerados da União (CF, art. 22) a maioria das matérias legislativas mais relevantes, contudo, não afastou da Constituição de 1988 os princípios básicos de nossa tradição republicana federalista, que gravita em torno do princípio da autonomia, da participação política e da existência de competências legislativas próprias dos Estados, Distrito Federal e Municípios, indicando ao intérprete a necessidade de aplicá-los como vetores principais em cada hipótese concreta em que haja a necessidade de análise da predominância do interesse, para que se garanta a manutenção, o fortalecimento e, principalmente, o equilíbrio federativo (GERALDO ATALIBA. República e constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985. p. 10), que se caracteriza pelo respeito às diversidades locais, como bem salientado por MICHEL J. MALBIN, ao apontar que “a intenção dos elaboradores da Carta Constitucional Americana foi justamente estimular e incentivar a diversidade, transcendendo as facções e trabalhando pelo bem comum” (A ordem constitucional americana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987, p. 144), consagrando, ainda, a pluralidade de centros locais de poder, com autonomia de autogoverno e de autoadministração, para reforçar a ideia de preservação da autonomia na elaboração do federalismo, como enfatizado por ALEXIS DE TOCQUEVILLE, ao comentar a formação da nação americana (Democracia na América: leis e costumes. São Paulo: Martins Fontes, 1988. p. 37 e ss.), que serviu de modelo para a nossa Primeira Constituição Republicana, de 1891.

Nos regimes federalistas, respeitadas as opções realizadas pelo legislador constituinte e previamente estabelecidas no próprio texto constitucional, quando surgem dúvidas sobre a distribuição de competências e, consequentemente, a necessidade de definição do ente federativo competente para legislar sobre determinado e específico assunto, que engloba uma ou várias matérias com previsão ou reflexos em diversos ramos do Direito,
caberá ao intérprete priorizar o fortalecimento das autonomias regionais e locais e o respeito às suas diversidades como pontos caracterizadores e asseguradores do convívio no Estado Federal, que garantam o imprescindível equilíbrio federativo, como na presente hipótese
(JUAN FERRANDO BADIA. El estado unitário: El federal y El estado regional. Madri: Tecnos, 1978, p. 77; MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO. O Estado federal brasileiro na Constituição de 1988. Revista de Direito Administrativo, n.179, p. 1; RAUL MACHADO HORTA. Tendências atuais da federação brasileira. Cadernos de direito constitucional e ciência política, n.16, p. 17; e, do mesmo autor: Estruturação da federação. Revista de Direito Público, n. 81, p. 53 ss; CARLOS MÁRIO VELLOSO. Estado federal e estados federados na Constituição brasileira de 1988: do equilíbrio federativo. Revista de Direito Administrativo, n.187, p. 1 e ss; JOSAPHAT MARINHO. Rui Barbosa e a federação. Revista de Informação Legislativa, n. 130, p. 40 e ss; SEABRA FAGUNDES. Novas perspectivas do federalismo brasileiro. Revista de Direito Administrativo, n. 99, p. 1 e ss). [...]” (ADI 1000588-12.2020.8.11.0000)

Dessa forma, verifica-se que, diversamente do alegado pelo Autor, não houve invasão de competência, pela Câmara Municipal, daquela estabelecida no art. 22, I, XI, XVI da Constituição Estadual e art. 193 da Constituição Estadual, ao passo que atuou no campo relativo à competência legislativa suplementar atribuída aos entes municipais no art. 30, I da Carta Magna.

(...)

Referidos precedentes traziam, nas leis tidas por inconstitucionais, a imposição de aumento de custos às concessionárias do serviço público, onerando o contrato.

A situação aqui estabelecida é reversa: as empresas públicas firmaram contrato com a Administração Municipal já na condição do motorista exercer unicamente a função estabelecida na lei e, buscam minorar seus custos com a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal, através do desvio de função do motorista, que passa a acumular a função de cobrador, de forma que não afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Todavia, a situação fática apontada foge da abstratividade que se espera da presente Ação Declaratória de Inconstitucionalidade.” (
sic
Id 82738476)

O que se verifica é que a parte embargante efetuou leitura inadequada do julgado, demonstrando a sua inconformidade com o resultado do julgamento e não propriamente com alguma das situações estabelecidas no art. 1.022 do CPC, o que não encontra, pois, abrigo em sede de aclaratórios, posto que não é recurso apto para a rediscussão da matéria julgada.

Nesse contexto, em que inexistente qualquer vício no julgado, verificando-se que o intento, em realidade, é a rediscussão do julgado, o que é incabível em sede de aclaratórios, impõe-se o não acolhimento dos presentes embargos quanto a esse ponto.

Feitas essas considerações, ACOLHO, EM PARTE, os embargos de declaração, tão somente, para corrigido o erro material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022